Tribunal: TJDFT
Processo: 0746141-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746141-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros Agravados: Jean Fabian Maia da Silva Antônio Maia da Silva D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 20668919), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator